Tribunal: TJDFT
Processo: 0731383-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRECEDENTES QUALIFICADOS. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. O caso versa sobre a fixação da verba advocatícia em virtude do não adimplemento voluntário e dentro do prazo fixado no art. 523, § 1o, do CPC, sendo, em verdade, um dispositivo legal que busca desestimular o inadimplemento do devedor.
3. A situação posta não se assemelha aos precedentes que deram origem ao entendimento sumular e à tese firmada em sede de recurso repetitivo, de modo que não é possível a aplicação dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso provido, sem atribuição de efeitos infringentes.